Tribunal: STF
Processo: RE 1569953
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário interposto por  Uberlândia Maria de Freitas (eDoc 300) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDoc 254) em processo que se discute o fornecimento de tratamento médico não padronizado no SUS. O correspondente acórdão foi assim ementado:
 
 PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PACIENTE PORTADORA DE LINFOMA NÃO-HODGKIN CÉLULAS T (MICOSE FUNGOIDE, DOENÇA DE SEZARY). TRATAMENTO DE FOTOFORESE EXTRACORPÓREA. ALTO DISPÊNDIO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INCOMPATIBILIDADE. 1. Discute-se se a autora, portadora de Linforma Não-Hodgkin Células T (Micose Fungoide, Doença De Sezary), faz jus a que a União e o Estado do Rio Grande do Norte sejam compelidos a lhe fornecer o tratamento de FOTOFERESE EXTRACORPÓREA), nos termos indicados no receituário médico anexado aos autos; 2. O MM. Juízo a quo julgou procedente o pedido, ao fundamento de que teria restado devidamente comprovada nos autos a gravidade da doença da autora e a necessidade do tratamento de Fotoforese Extracorpórea, cabendo ao SUS o dever de fornecer-lhe as sessões terapêuticas requeridas. Entretanto, a decisão que concedeu antecipação de tutela foi objeto do AGTR 0806679-35.2022.4.05.0000, provido por esta Corte, levando à interrupção do tratamento da autora desde 02/09/2022; 3. É certo que é obrigação do Estado, compreendidos aí todos os entes políticos que compõem o sistema federativo, garantir a saúde dos cidadãos, competindo-lhe proporcionar o tratamento médico adequado, bem como fornecer os equipamentos e medicamentos excepcionais, ainda que não constantes da lista do SUS, quando comprovada a necessidade de sua aplicação no caso concreto; 4. Contudo, a pretensão da autora não concerne ao fornecimento de medicamentos, como sói acontecer, ou mesmo à realização de internamento ou cirurgia. Ao contrário, versa o direito ao tratamento de Fotoforese Extracorpórea, correspondente a 4 sessões mensais pelo período de 12 meses, totalizando 48 sessões anuais, tratamento extremamente dispendioso (R$ 1.970.000,00 - um milhão novecentos e setenta mil reais); 5. Os recursos públicos são finitos, de modo que o erário não pode ser compelido indistintamente a arcar com toda e qualquer pretensão dos administrados relativas a tratamentos reputados experimentais, cuja eficácia não seja comprovada. Com efeito, devem ser evitadas as decisões que impliquem vultosa destinação de recursos ao atendimento de situações estritamente individuais, tendo em vista que prejudicariam, mesmo que indiretamente, a situação dos demais que precisam do custeio de terapias de comprovada eficácia. Sendo assim, vê-se que o fornecimento do tratamento se mostra incompatível com os princípios da reserva do possível e da isonomia; 6. Prejudicado o apelo da autora, que versava, unicamente, o cumprimento da sentença de procedência do pedido; 7. Com o julgamento das apelações, resta prejudicado o agravo inominado interposto no pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação nº 0812384-14.2022.4.05.0000; 8. Apelação da União provida, para julgar improcedente o pedido. Apelação da autora prejudicada. Invertidos os ônus da sucumbência, para que seja a autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 2.000.
 Em suas razões, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 196 da Constituição Federal.

Devolvidos os autos à Turma Julgadora, em virtude do Tema 106 do STJ, foi refutado o juízo de retratação (eDoc 380) ao fundamento de não se trata a hipótese de fornecimento de medicamento, mas de pedido de tratamento médico.
 O Ministério Público opinou pela devolução dos autos ao Tribunal de origem para que decida, como entender de direito, observadas as teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.
 
É o relatório. Decido. 
 
Reputo inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência: 
Exige-se, desde a edição da Lei nº 11.418/2006, que o recorrente demonstre a repercussão geral das questões constitucionais discutidas na lide, consistindo novo pressuposto essencial para a admissibilidade do Recurso Extraordinário. 
Destaco art. 1.035, §1º, do Código de Processo Civil:
 "Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. § 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 
Assim, verifica-se que haverá repercussão geral quando o julgamento do recurso superar o aspecto inter partes, despertando o interesse público por não se limitar a afetar apenas os sujeitos daquele processo. 
Conforme dito, o Acórdão reformou a sentença para que a União e ao Estado do Rio Grande do Norte deixassem de custear/fornecer o tratamento vindicado pela requerente, sob a justificativa de finitude dos recursos públicos. Comprovando assim a afronta à Constituição Federal, de acordo com os direitos fundamentais, qual seja, o direito à vida, acesso à saúde, qualidade de vida e dignidade da pessoa humana.
Clara, então, a repercussão geral da questão jurídica, porque se trata de interpretação de norma constitucional, social porque diz respeito a demanda constante no âmbito do Poder Judiciário. 
Ressalte-se que o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855178, reconheceu a repercussão geral em relação à obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos/tratamento de alto custo solidariamente entre os entes públicos, que é justamente o caso dos autos.
 O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:
 
[...]
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
(ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)
................................................................................................................ 
[...]
1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
(ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber) 
 ................................................................................................................
[...]
I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
(RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski) 
 Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.
 
Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.
 
Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.
 
Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.
 
Publique-se.




Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente